Tribunal: TJDFT
Processo: 0710366-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta prevista no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais permanece típica em relação às armas brancas.
2. A tipicidade da conduta de portar arma branca em via pública deve ser analisada diante das peculiaridades do caso concreto, de forma que, demonstradas a potencialidade lesiva do objeto e a gravidade concreta da conduta, impõe-se o recebimento da denúncia.
3. Apesar do reconhecimento da Repercussão Geral da matéria (Tema no 857), cujo julgamento ainda não foi encerrado, o Supremo Tribunal Federal não determinou o sobrestamento imediato dos processos em curso, inexistindo óbice à apreciação do feito. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido.